Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737529-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MARIA INES NOGUEIRA EMBARGADO: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a EMBARGANTE, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida de INOVAÇÃO RECURSAL em sede de contrarrazões (ID 26529432). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator